Tribunal: STF
Processo: ARE 1332433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. REFORÇO DE PENHORA. REABERTURA DE PRAZO PARA QUESTIONAR ASPECTOS FORMAIS DO ATO CONSTRITIVO. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS. AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO.
    1. Trata-se de apelação interposta postulando a reforma da sentença em que se julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos em razão da nova penhora realizada (reforço de penhora) nos autos da execução de título extrajudicial.
    2. Os executados opuseram embargos à execução em razão do reforço de penhora deferido pelo magistrado a quo, incidente sobre os imóveis descritos nos autos de penhora acostados, avaliados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), pelo Oficial de Justiça Avaliador, em 10 de março de 2016, conforme relatado na petição inicial.
    3. Os embargantes tiveram contra si ajuizada ação de execução de título extrajudicial (no ano de 1982), decorrente de descumprimento de Contrato de Mútuo com Garantia Hipotecária, firmado em 24.03.1980, cujo bem garantidor consistia no imóvel objeto de penhora nos autos da execução, sendo arrematado pela Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, pelo valor de R$ 4.156.897,20 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos), conforme se observa do Auto de (Segunda) Praça, realizada em 13 de novembro de 2014.
    4. Ocorre que da ampliação da penhora deferida pelo magistrado de primeiro grau não há que se falar em reabertura do prazo para oposição dos embargos à execução. O seu termo a quo conta da intimação da primeira penhora, ainda que insuficiente, excessiva ou ilegítima, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Os embargos do devedor opostos do reforço de penhora devem se restringir, apenas, aos aspectos formais do novo ato constritivo, sob pena de intempestividade, o que ocorreu na presente hipótese.
    6. Os temas trazidos tanto na petição inicial dos embargos à execução quanto no recurso de apelação concernentes à prescrição intercorrente (já examinada em agravo de instrumento), impenhorabilidade do bem arrematado em 2014 e ilegalidades de cláusulas contratuais não integram o universo dos aspectos formais do novo ato constritivo, não sendo, portanto, passíveis de novos embargos à execução.
    7. A parte executada não colacionou qualquer prova capaz de refutar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador. Por outro lado, o servidor descreveu os imóveis nos auto de penhora de forma clara e suficiente, indicando, ainda, seu estado de conservação.
    8. Não obstante a possibilidade de a parte interessada questionar a avaliação realizada no auto de penhora, o valor que entende compatível com o bem (seu estado, localização, benfeitorias) deve estar acompanhado de prova hábil a afastar a avaliação realizada, o que não ocorreu.
    9. Apelação conhecida e desprovida." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente